Tribunal: STF
Processo: RE 167812
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO: ART. 201 PARS. 5. e 6. DA CONSTITUIÇÃO.
         E  pacifica a orientação  do Supremo  Tribunal no sentido da
aplicação  imediata das regras inscritas nos PARS. 5. e 6. do artigo
201 da Carta.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.